Tribunal: STF
Processo: RE 199905
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SALÁRIOS, COM
BASE NO INPC. CLÁUSULA FIXADA EM ACORDO COLETIVO, COM VIGÊNCIA
DETERMINADA A PARTIR DE MARÇO DE 1986. DECRETO-LEI Nº 2.283/86,
SUCEDIDO PELO DECRETO-LEI Nº 2.284/86. PLANO CRUZADO. NORMA
SUPERVENIENTE.
1. A sentença homologatória de acordo coletivo tem natureza
singular e projeta no mundo jurídico uma norma de caráter genérico e
abstrato, embora nela se reconheça a existência de eficácia da coisa
julgada formal no período de vigência mínima definida em lei, e, no
âmbito do direito substancial, coisa julgada material em relação à
eficácia concreta já produzida.
2. Firmada ante os pressupostos legais autorizadores então
vigentes,  a sentença normativa pode ser derrogada por disposições
legais que venham a imprimir nova política econômica-monetária, por
ser de ordem pública, de aplicação imediata e geral, sendo demasiado
extremismo afirmar-se a existência de ato jurídico perfeito, direito
adquirido e coisa julgada, para infirmar preceito legal que veio
dispor contrariamente ao que avençado em acordo ou dissídio
coletivo.
Recurso extraordinário conhecido e provido.